Tribunal: STF
Processo: Rcl 77669
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Error in Procedendo. Inocorrência. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda. em face de acórdão desta Segunda Turma, o qual recebeu anteriores Embargos de Declaração como Agravo Regimental e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que determinou a suspensão da ação trabalhista originária até o julgamento do mérito do ARE-RG 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, pois não determinou expressamente a suspensão da presente reclamação; bem como a ocorrência de error in procedendo, ante a ausência de concessão de prazo para complementação da minuta do agravo regimental nos termos do art. 1.024,§ 3º, do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    5. A decisão embargada foi proferida de forma exauriente e satisfativa, julgando a reclamação apenas parcialmente procedente tendo em vista a subsunção do caso à matéria afetada pela sistemática da repercussão geral, cujo precedente paradigma deverá ser observado pelo Juízo reclamado no momento oportuno.



    6. Não há qualquer utilidade na suspensão da presente reclamação, tendo em vista a suspensão do processo na origem, ao qual será aplicado o entendimento que vier a ser firmado pelo STF no julgamento do mérito do Tema 1389, sem prejuízo do ajuizamento de nova reclamação em caso de descumprimento.



    7. Não há que se falar em error in procedendo, pois não houve a concessão de prazo para complementação da minuta do agravo regimental, nos termos do art. 1.024,§ 3º, do CPC, tendo em vista que o recurso já propunha argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida. 



    8. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de Declaração rejeitados.